Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à isenção de ITCMD na condição de entidade voltada à promoção da cultura, conforme art. 6o, § 2o da Lei no 10.705/00 – Sentença que reconheceu a ilegalidade da introdução de exigências extralegais pelo Decreto no 46.655/02, Resolução Conjunta SF/SC no 01/02 e Portaria CAT no 15/03, sem, contudo, conceder a isenção à parte autora, por falta de demonstração dos

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à isenção de ITCMD na condição de entidade voltada à promoção da cultura, conforme art. 6o, § 2o da Lei no 10.705/00 – Sentença que reconheceu a ilegalidade da introdução de exigências extralegais pelo Decreto no 46.655/02, Resolução Conjunta SF/SC no 01/02 e Portaria CAT no 15/03, sem, contudo, conceder a isenção à parte autora, por falta de demonstração dos requisitos do art. 14 do CTN – Reexame necessário conhecido de ofício, ante a natureza ilíquida da parcela em que provido o pedido – Mera exigência de Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural (CRIC) que não constitui inovação em relação à lei estadual instituidora do benefício fiscal, mas sim representa a concretização da exigência legal de verificação pela Secretaria da Cultura – Prazo de validade determinado para a isenção previsto na própria lei local – Legalidade das normas infralegais – Pretensão que, pois, resta rejeitada independentemente de dilação probatória – Recurso oficial provido, desprovido o recurso autoral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007804-42.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO CAPOBIANCO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso oficial e negaram provimento ao recurso do autor. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053
Apelante:
INSTITUTO CAPOBIANCO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
WALTER GODOY DOS SANTOS JUNIOR
VOTO No 27.536
Apelação Cível
Pretensão à isenção de ITCMD na
condição de entidade voltada à promoção da cultura,
conforme art. 6o, § 2o da Lei no 10.705/00 Sentença que
reconheceu a ilegalidade da introdução de exigências
extralegais pelo Decreto no 46.655/02, Resolução Conjunta
SF/SC no 01/02 e Portaria CAT no 15/03, sem, contudo,
conceder a isenção à parte autora, por falta de demonstração
dos requisitos do art. 14 do CTN
Reexame necessário
conhecido de ofício, ante a natureza ilíquida da parcela em
que provido o pedido Mera exigência de Certificado de
Reconhecimento de Instituição Cultural (CRIC) que não
constitui inovação em relação à lei estadual instituidora do
benefício fiscal, mas sim representa a concretização da
exigência legal de verificação pela Secretaria da Cultura
Prazo de validade determinado para a isenção previsto na
própria lei local
Legalidade das normas infralegais

Pretensão que, pois, resta rejeitada independentemente de
dilação probatória Recurso oficial provido, desprovido o
recurso autoral.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo
Instituto Capobianco em face do Estado de São Paulo visando o
reconhecimento da isenção do ITCMD prevista no art. 6o, §2o, da Lei
Estadual no 10.705/2000.

Em síntese, alega o instituto autor que faz jus à
citada isenção na condição de entidade voltada à promoção da cultura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
3
mas que a concessão administrativa vem sendo impedida por entraves
burocráticos e exigências extralegais introduzidas irregularmente pelo
Decreto Estadual no 46.655/2002, pela Resolução Conjunta SF/SC no
01/2002 e pela Portaria CAT no 15/2003.
O pedido foi julgado parcialmente procedente
(fls. 234 238):
“É caso de julgamento antecipado e integral
da lide, conforme artigos 354, 355 e 370, parágrafo único, todos do
Código de Processo Civil, dispensando-se a dilação probatória, na
medida em que incontroversos os fatos. A divergência gira
exclusivamente em torno da aplicação do direito. Nesse quadro, bem
examinados os autos, verifico que a parte não logrou comprovar o
preenchimento de todos os requisitos exigidos pela norma, senão
vejamos.
Não havendo questões preliminares pendentes,
passo ao exame do mérito.
A parte autora vira obter, por meio da presente
demanda, o reconhecimento ao direito de isenção do ITCMD,
independentemente da apresentação de Certificado de Reconhecimento
de Instituição Cultural (CRIC) e de prazo determinado, bem como a
declaração de ilegalidade do artigo 9o do Decreto Estadual no
46.655/2002 da Resolução Conjunta SF/SC n o 01/2002 e do §3o, do
artigo 2o e Anexo III, da Portaria CAT no 15/2003.
A imunidade tributária discutida nestes autos
decorre do previsto no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição da República, cuja redação garante imunidade de
impostos para instituição de assistência social sem fins lucrativos que
atendam os requisitos da lei:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
4
Os requisitos são elencados pelo artigo 14 do
Código Tributário Nacional, exigindo-se:
(...)
Nesse quadro, bem examinados os autos,
verifico que a parte não logrou comprovar o preenchimento de todos os
requisitos exigidos pela norma, senão vejamos.
Embora conste em seu Estatuto Social (fls.
22/31) que o Instituto é associação sem finalidade lucrativa que não
distribui qualquer parcela de seu patrimônio aos seus sócios, não existe
previsão de que seus recursos serão aplicados integralmente em
território nacional. Pelo contrário, extrai-se do artigo 1o do referido
Estatuto que os recursos poderiam ser aplicados no exterior, porquanto
há expressa previsão de que o instituto poderá "manter dependentes e
representes em qualquer lugar do território nacional e do exterior, bem
como abrir filiais ou agenciais em outras cidades ou unidades da
Federação, como no exterior" (fl. 22).
Ademais, a parte não comprovou ser entidade
possuidora de CEBAS, porquanto os documentos trazidos em réplica
não suficientes para esta finalidade.
Assim sendo, de rigor o indeferimento do
pedido de isenção formulado do ITCMD formulado pela autora.
Por outro lado, deve-se acolher a declaração
de ilegalidade do artigo 9o do Decreto Estadual no 46.655/2002, da
Resolução Conjunta SF/SC no 01/2002 e do §3o do artigo 2o da Portaria
CAT no 15/2003.
Isso porque, tais restrições não estão previstas
no art. 14 do Código Tributário Nacional e, portanto, não poderiam ser
criadas por meio de portaria ou decreto regulamentador. Com efeito, o
disposto em Portaria da Secretaria da Fazenda ou decreto
regulamentador não pode se sobrepor à Constituição Federal e ao
Código Tributário Nacional, trazendo óbices ou discriminações ao
direito constitucional da impetrante.
(...)
Isso
posto,
JULGO
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
5
PROCEDENTE o pedido, tão somente para declarar ilegal as
exigências decorrentes dos art. 9o, do Decreto Estadual no 46.655/2002,
da Resolução Conjunta SF/SC no 01/2002 e do §3o, do artigo 2o e Anexo
III, da Portaria CAT no 15/2003, com fundamento no art. 487, I, do
Código de Processo Civil.
Recorre a autora (fls. 242 261), alegando
preliminarmente, que é nula a r. sentença ante o indevido julgamento
antecipado da lide, que ceifou a possibilidade de dilação probatória para
comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN. No mérito
repisa a ilegalidade das exigências infralegais debatidas nos autos e aduz
que: a) possui origens nas atividades anteriormente realizadas pelo
Instituto Casa Teatro da Memória, de modo que “há prova de boa fé e
histórico de cumprimento regular das condições impostas a uma
entidade sem fins lucrativos por parte dos instituidores do Apelante”; b)
o art. 6o de seu estatuto social veda a distribuição de recursos e impõe
sua aplicação integral na consecução do objeto social e, embora o art. 2o
admita a abertura de filial no exterior, tal hipótese nunca foi
concretizada, de modo que todos os recursos até o momento foram
aplicados em âmbito nacional; c) há rigoroso controle contábil,
assegurando a exatidão das movimentações financeiras, o que se
vislumbra pelos documentos acostados à inicial e às fls. 227 233, que
não fora infirmados pelo Estado; d) é descabida a exigência de
apresentação do CEBAS, conforme tese firmada pelo E. STF no Tema
no 32 de Repercussão Geral.
O apelo foi contrariado (fls. 268 278). Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
6
à preliminar de cerceamento de defesa, o Estado menciona que a causa
se encontrava madura para julgamento, e o entendimento pela não
comprovação dos requisitos para concessão da isenção não implica
indevida. Quanto ao mérito, repisa os fundamentos adotados na r.
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
De início, conheço de ofício o reexame
necessário, dado que a Fazenda foi sucumbente em parcela do pedido,
de natureza ilíquida.
Pois bem.
O primeiro ponto a ser elucidado é que a
matéria discutida nestes autos se refere a isenção tributária, instituto
diverso da imunidade tributária. Logo, mostram-se impertinentes
menções ao art. 150, VI, “b” e §4o da Constituição Federal e tampouco
ao art. 14 do CTN sob esse ponto de vista, devendo o exame da questão
partir da Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu o benefício, e, à luz
dela, ser procedida a análise da adequação das normas estaduais
infralegais.
No caso, o instituto autor é associação sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
7
lucrativos, que tem por finalidade “a promoção da cultura, da educação
e das ciências sob todas as formas”, nos termos de seu estatuto. Alega
fazer jus à isenção do ITCMD na condição de entidade voltada à
promoção da cultura, conforme previsão do art. 6o, § 2o da Lei no
10.705/00:
Artigo 6o - Fica isenta do imposto:
§ 2o - Ficam também isentas as transmissões
“causa mortis” e sobre doação de quaisquer bens ou direitos a
entidades cujos objetivos sociais sejam vinculados à promoção dos
direitos humanos, da cultura ou à preservação do meio ambiente,
observado o seguinte:
1 - o reconhecimento dessa condição deverá
ser feito, de forma cumulativa, pela Secretaria da Fazenda e, conforme
a natureza da entidade, pela Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, pela Secretaria da Cultura ou pela Secretaria do Meio
Ambiente, de acordo com disciplina a ser estabelecida pelo Poder
Executivo;
2 - deverão ser observados os requisitos do
Artigo 14 do Código Tributário Nacional e os demais previstos na
legislação tributária.
Como sabido, é vedada a introdução infralegal
de condições inexistentes na lei regulamentadora. No caso, o § 2o do
citado artigo traz como requisitos para concessão da isenção i) a
comprovação do objetivo social da entidade e ii) o atendimento dos
requisitos do art. 14 do CTN.
Cumpre, pois, transcrever o teor do artigo 14
do CTN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
8
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do
artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
Dentre as normas infralegais discutidas nestes
autos, releva destacar de início o art. 9o do Decreto Estadual no
46.665/2002:
Artigo 9.o - Para fins de reconhecimento pela
Secretaria da Fazenda da isenção para as entidades cujos objetivos
sociais sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, da cultura
ou à preservação do meio ambiente, deverão ser observados os
procedimentos estabelecidos e as condições exigidas em resoluções
conjuntas editadas pela Secretaria da Fazenda e, de acordo com a
natureza da entidade, pela Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, pela Secretaria da Cultura ou pela Secretaria do Meio
Ambiente (CTN, art. 14 e Lei no 10.705/00, art. 6o, § 2o, itens 1 e 2, na
redação da Lei no 10.992/01).
§ 1.o - Para efeito de reconhecimento do direito
à isenção, a Secretaria da Fazenda emitirá o documento denominado
“Declaração de Isenção do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis”
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD”, conforme modelo
por ela aprovado, por prazo determinado, que:
1 - será utilizado pela entidade nos processos
em que for interessada;
2 - poderá ser cassado a qualquer tempo por
meio de ato publicado no Diário Oficial do Estado sempre que se
verificar que a entidade deixou de preencher os requisitos que
ensejaram a emissão desse documento ou de requerer a renovação do
reconhecimento do seu direito à isenção no prazo estabelecido na
resolução mencionada no “caput”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
9
§ 2.o - Além da notificação, intimação ou aviso
mediante publicação no Diário Oficial, o interessado será cientificado
da cassação do reconhecimento da isenção por um dos seguintes
modos:
I - notificação postal remetida ao endereço por
ele fornecido, salvo se ele não houver indicado esse endereço à
repartição;
II - ciência do interessado nos autos de
processo administrativo.
§ 3.o - A devolução pela repartição postal não
invalida a intimação, a notificação ou o aviso indicado no parágrafo
anterior, prevalecendo a publicação a que se refere o item 2 do § 1o.
Já a Resolução Conjunta SF/SC no 01/02
disciplina a concessão do Certificado de Reconhecimento de Instituição
Cultural, realizada pela Secretaria da Cultura.
Por sua vez, a Portaria CAT no 15/2003
regulamenta
as
obrigações
acessórias
e
os
procedimentos
administrativos necessários à obtenção da isenção do ITCMD.
Pois bem.
Nos termos do art. 6o da Lei no 10.705/00,
invocado pelo autor, a verificação da condição de entidades cujos
objetivos sociais sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, da
cultura ou à preservação do meio ambiente cabe às Secretarias da
Fazenda e, no caso, da Cultura, cumulativamente.
Logo, o Certificado de Reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
10
Instituição Cultural nada mais é do que a concretização da previsão legal
de verificação pela Secretaria da Cultura, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade tão somente pela exigência de tal documento.
É possível, em princípio, que o procedimento
específico utilizado pela Secretaria da Cultura para emissão do
documento introduza exigências não previstas em lei e que não atendam
à finalidade de verificação do objetivo social. No entanto, não há na
petição inicial qualquer argumentação nesse sentido, de modo que a
simples exigência de apresentação do certificado não se mostra
suficiente a justificar a ilegalidade das normas em questão.
Cabe destacar que o certificado se insere no
bojo do primeiro dos requisitos expostos na lei estadual, não se
confundindo com as exigências adicionais do art. 14 do CTN, que
constituem o segundo requisito para concessão da isenção. Dessarte,
tampouco há conflito com o referido dispositivo legal.
Em relação ao prazo de validade previsto no
art. 9o, §1o, o primeiro ponto é que se trata de previsão contida na
própria lei estadual que prevê a isenção (vale repisar, aqui, que não se
trata de imunidade tributária). Mesmo que assim não fosse, não haveria
imposição de restrição contrária à lei, pois a fixação de prazo
determinado é medida que visa conferir maior segurança ao fisco, que
poderá manter controle periódico do preenchimento dos requisitos
necessários à isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007804-42.2020.8.26.0053 -Voto no 27.536
11
Isso dito, tenho que é caso de provimento do
recurso oficial, para afastar a ilegalidade das normas em lume.
A consequência lógica da conclusão supra é o
fato de que a autora não preenche os requisitos necessários à concessão
do benefício fiscal, de modo que a pretensão resta integralmente
rejeitada independentemente de dilação probatória, frise-se.
Não obstante, como já observado pelo d.
magistrado a quo, o art. 2o do estatuto social abre a possibilidade de
aplicação de recursos financeiros no exterior, o que infirmaria a tese
autoral.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo autoral.
Integralmente sucumbente, deverá a parte
autora arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, que fixo em 11% do valor da atribuído à causa,
conforme art. 85, §§2o, 3o, I, e 11 do CPC.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora